Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. CULPA DA VENDEDORA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material.
2. Corrige-se erro material em torno da fixação da verba honorária com efeitos modificativos.
3. Embargos de declaração dos autores acolhidos. Embargos da ré rejeitados.